Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710893-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDES BRITO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EURIDES BRITO DA SILVA, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença instaurado em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT), ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 120107450 – autos de origem): “Cuidam-se de dois embargos de declaração. O primeiro oposto pela parte ré, em que pretende a fixação de preço mínimo acima de 50% do valor da avaliação. O segundo, oposto pelo herdeiro HARLEY que afirma erro na penhora que deverá recair apenas sobre os 50% de propriedade da executada. O MP se manifestou sobre os embargos. DECIDO. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Tampouco se verifica erro material alegado. Conforme já exaustivamente fundamentado nos autos a penhora deferida recai sobre 50% dos imóveis de titularidade da parte ré, entretanto, a alienação do bem deverá ocorrer de forma integral com a reserva da meação do coproprietário, ou seja, os direitos do coproprietário e consequentemente e dos herdeiros deste estão resguardados, nos termos da fundamentação já trazida aos autos. Confira-se: "Com efeito, a penhora recai apenas e tão somente sobre a parte do bem que pertence à devedora. Em vista da indivisibilidade do bem penhorado, sua alienação integral é necessária divisão da propriedade e conversão em dinheiro. Frisa-se que os valores correspondentes ao patrimônio do coproprietário não devedor serão resguardados, ou seja, não haverá prejuízo a terceiro."(ID106542186) "Tendo em vista a reserva de meação dos imóveis quanto a ADAMOR, falecido, foi determinada a intimação das herdeiros para ciência acerca da penhora: HARLEY BRITO DA SILVA (772.086.847-15) e ANA CLÁUDIA BRITO DA SILVA LEVIN (339.818.501- 06). " (ID103896139). Quanto aos embargos opostos pela parte ré, assiste razão à executada. A arrematação do bem no patamar de 50% do valor da avaliação, teria o condão meramente de preservar a meação sem utilidade para estes autos. Portanto, acolho os embargos para determinar que o imóvel não poderá ser arrematado por valor menor que 60% da avaliação. Nesse sentido, ACOLHO em parte os embargos opostos pela ré, para limitar a alienação do bem ao valor mínimo de 60% da avaliação, e REJEITO integralmente os embargos opostos pelo herdeiro, haja vista que seus direitos restam assegurados. Intime-se o leiloeiro para retificação do edital e ciência da alteração do limites mínimo. Após, aguarde-se o leilão. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo 0. Intime-se o leiloeiro para retificação do edital e ciência da alteração do limite mínimo. Aguarde-se o leilão.” Na origem, foram promovidas penhoras sobre bens imóveis dos quais a executada/agravante é coproprietária. Confirmada a constrição, foi designada hasta pública, prevista para a data de 03/05/2022, com o objetivo de realizar a alienação judicial dos supracitados bens, os quais totalizam valor de avaliação da ordem de R$ 1.934.250,00 (um milhão novecentos e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta reais) (ID Num. 119608578 – autos de origem). Para a realização do leilão, o Juízo a quo fixou, de início, o valor mínimo para alienação dos bens, o qual não deveria ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor apurado por meio de avaliação. Em face do mencionado entendimento, a agravante opôs embargos de declaração, por meio dos quais questionou a eficácia da adoção do valor mínimo correspondente a 50% do montante de avaliação, apontando que, em razão da copropriedade, o produto da venda pelo valor mínimo fixado não seria útil à satisfação do crédito exequendo, uma vez que tal montante corresponderia à parcela do outro coproprietário, esta resguardada por Lei (art. 843, Código de Processo Civil). Por tais razões, requereu a agravante a elevação do valor mínimo para fins de alienação dos bens constritos, de modo que tal montante passasse a ser o de 80% (oitenta por cento) sobre o apurado após avaliação. Intimado a se manifestar acerca das alegações lançadas nos embargos de declaração, o MPDFT concordou com as manifestações da recorrente (ID Num. 119992870 – autos de origem). Contudo, sobreveio a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo reconheceu a necessidade de elevar o valor mínimo de alienação, mas para o patamar de 60% (sessenta por cento) sobre a avaliação. Contra o referido pronunciamento judicial, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o valor mínimo estipulado pelo Juízo de 1o Grau permanece a não gerar efeito prático quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez que, na venda pelo preço limite fixado (60% sobre o valor de avaliação), apenas 10% desse montante seria revertida à satisfação da dívida, dada a proteção dos demais 50% a título de copropriedade (de direito do outro coproprietário). Assim, requer, liminarmente, seja concedida a tutela recursal para fixar, como valor mínimo de alienação judicial, a quantia correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação dos bens. Preparo regular (ID Num. 34258108). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em tela, sustenta a agravante que eventual alienação de seus bens constritos por valor mínimo não será revertida em proveito eficaz em favor da execução. Para fins de alienação a ser promovida mediante leilão judicial (art. 879, inciso II, Código de Processo Civil), como a que fora designada na origem, compete ao juiz da execução estabelecer o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo eventual arrematante, conforme preconiza o art. 885 do Código de Processo Civil. Contudo, não se pode olvidar que o leilão judicial designado tem por finalidade apurar montante a ser revertido em favor de credor, o qual busca a satisfação de determinado crédito exequendo. Não por acaso, o art. 797, caput, do Código de Processo Civil destaca que a execução se realiza no interesse do exequente, o qual pode se utilizar de diversos meios legais para obtenção do que lhe é de direito, em especial daqueles menos gravosos ao devedor (art. 805, Código de Processo Civil). Nesse contexto, não se deve ignorar o fato de os bens constritos, objetos do leilão judicial designado, serem alvo de copropriedade compartilhada entre a agravante e terceiro. Nos termos do art. 843 do Diploma Processual vigente, a penhora sobre bens imóveis nessa situação é eficaz, mas promovida com o necessário resguardo da quota-parte do coproprietário alheio à execução. Confira-se: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Grifos nossos). Conforme se infere da exata dicção do § 2o do mencionado art. 843 do Código de Processo Civil, a proteção da quota-parte de coproprietário alheio à execução se dá no sentido de que tal proporção jamais seja inferior à sua parcela de direitos sobre o bem, calculada sobre o valor de avaliação deste. No caso em exame, os bens a serem leiloados são de copropriedade da agravante e de seu cônjuge, razão pela qual a recorrente ostenta a condição de meeira. Assim, tem-se que o coproprietário alheio à execução possui direito a metade (50%) dos bens penhorados. Nesse contexto, a partir da interpretação literal das disposições lançadas ao supracitado art. 843 do Diploma Processual vigente, tem-se que, do produto da alienação judicial a ser promovida, deverá ser resguardado montante correspondente a 50% do valor de avaliação dos imóveis em favor da meação relativa ao cônjuge. Isso significa que quanto menores forem os lances a serem realizados durante o leilão, menor será o proveito obtido em favor da parte credora, dado que a esta somente interessa a parcela de direitos da executada, estando protegida a parcela do outro coproprietário, fixada em 50% do valor de avaliação. Dessa forma, tem razão a agravante ao apontar que, nas condições mínimas estabelecidas pelo Juízo a quo (60% do valor de avaliação), apenas 10% do produto da venda seria disponibilizado ao credor, uma vez que os demais 50% seriam do coproprietário alheio à execução. Nesse cenário, tendo em vista que o crédito exequendo total, objeto da execução de origem, ultrapassa o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); que o valor de avaliação dos bens a serem leiloados é o de R$ 1.934.250,00 (um milhão novecentos e trinta e quatro mil duzentos e cinquenta reais), inferior ao crédito exequendo; e que a fatia destinada ao credor, em caso de alienação por preço mínimo estipulado, seria menor do que R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tem-se, de fato, o risco de uma execução inócua, ao passo que eventual alienação pelo preço mínimo estipulado abateria menos de 7% (sete por cento) do crédito exequendo total. Conforme já relatado, a execução ocorre no interesse da parte credora, a qual tem a pretensão de satisfazer, o quanto antes, o crédito ao qual tem direito (art. 797, CPC). Porém, não há como esquecer que o devedor, em regra, também possui interesse na quitação da obrigação de pagar quantia certa a qual lhe fora dirigida, dados os efeitos prejudiciais da demora (atualização de crédito, outras expropriações etc). Desse modo, verificadas a ineficácia de eventual venda nas condições mínimas estipuladas pelo Juízo a quo; e a concordância do MPDFT, ora exequente, quanto à elevação do preço mínimo de alienação para 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação do imóvel (ID Num. 119992870 – autos de origem), pleiteada pela agravante, fica demonstra a probabilidade do direito por esta alegado diante da evidente cooperação entre as partes para que haja a solução mais eficaz e célere da lide, em plena consonância com os preceitos do Código de Processo Civil (art. 6o, CPC). Afinal, a limitação do valor mínimo em 80% sobre a avaliação atende às expectativas do credor e a manifesta intenção da devedora em cumprir a obrigação a ele imposta. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO. LANCE MÍNIMO. SEGUNDA HASTA. PERCENTUAL. FIXAÇÃO. MONTANTE SUPERIOR AO FIXADO EM HASTA ANTERIOR QUE RESTARA FRUSTRADA. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E QUE NÃO CONSUBSTANCIE PREÇO VIL (CPC, art. 891). VIABILIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO E DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De conformidade com o preceituado no artigo 891 do estatuto processual, o percentual mínimo para arrematação de bem penhorado no bojo do executivo, em hasta pública, é de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor pelo qual o bem restara avaliado, ressoando que o legislador fixara aludido percentual como forma de afastar a possibilidade de arrematação do bem pelo denominado preço vil, donde deflui que esse patamar sobeja passível de parametrizar a fixação, pelo Juízo, do montante mínimo a ser observado para alienação do bem, viabilizando a consecução exitosa da hasta pública e do objetivo primordial da execução, a satisfação do crédito exequendo. 2. É um truísmo que a execução se faz no interesse do credor, sobejando, ademais, que seu objetivo consiste na satisfação do crédito que o assiste, daí defluindo que, penhorado bem de titularidade do devedor no bojo do executivo que transita há mais de 20 (vinte) anos e aferido que não fora alienado, em leilão preteritamente perfectibilizado, por valor equivalente ao percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor de avaliação do bem, fixado pelo Juízo da Execução, merece o fixado ser modulado, em observância à preceituação estabelecida pelo legislador processual, de forma a viabilizar a alienação do bem e a consecução do objetivo da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1373485, 07217909520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, demonstrado, também, o requisito atinente ao perigo de dano, uma vez que, conforme já mencionado, a manutenção do preço mínimo em 60% sobre a avaliação impõe risco de ineficácia executiva, sem deixar de destacar os efeitos gravosos à parte executada, a qual perderia diversas unidades imobiliárias sem que isso se converta em abatimento substancial da dívida. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal para fixar a quantia correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação dos imóveis objeto do leilão judicial (ID Num. 119608578 – autos de origem) como montante mínimo para fins de alienação de tais bens. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 13 de abril de 2022 16:42:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora